Tribunal: TJDFT
Processo: 0744195-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744195-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LILIAN MELO DE ANDRADE TEIXEIRA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA VIA WHATSAPP. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO OPERADA. CÔNJUGE QUE AVALISOU O TÍTULO DESPROVIDO DE FORÇA EXECUTIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em exame, a ré argui a nulidade de citação realizada pelo WhatsApp. 1.1 Malgrado a citação ser matéria de ordem pública, a arguição de nulidade do ato foi analisada por decisão preclusa, o que impede seja novamente apreciada. 2. A ré não apenas concedeu a outorga uxória prevista no artigo 1.647, III, do Código Civil, mas assinou o título prescrito na condição de avalista, sendo, pois, parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória. 3. A Súmula 504 do STJ estabelece que “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.”. 3.1. Na espécie, não decorreu lapso temporal superior a 5 anos entre a data do vencimento das notas promissórias e o ajuizamento da ação monitória. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto deixou de analisar a mencionada nulidade da citação, por entender que a matéria estava preclusa. Defende inexistir preclusão em matéria de ordem pública. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer que todas as intimações referentes à recorrente sejam realizadas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE SOUTO KALIL, OAB/DF 77.032. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indicada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do CPC não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO SANEADOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 568 DO STJ. HIPÓTESES DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. ... 2. Nos termos da jurisprudência do STJ é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.421.094/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Determino que todas as intimações referentes a recorrente sejam realizadas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE SOUTO KALIL, OAB/DF 77.032. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023